Tribunal: TJES
Processo: 5003875-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003875-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
AGRAVADO: LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Vitória Apart Hospital Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id 1446490) que, nos autos da “
ação revisional
” ajuizada em face de
Life Empreendimentos Imobiliários Ltda
. (Id proc. originário 6941273), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual é pretendida a substituição do índice de reajuste previsto no contrato de locação (IGP-M), pelo IPCA a partir da próxima parcela.

Nas razões recursais (Id 1446488), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
dentre as cláusulas do contrato de locação celebrado entre as partes, consta previsão de que o aluguel será reajustado anualmente pela variação positiva do IGP-M/FGV, apurado nos 12 (doze) meses seguintes ao termo de vistoria de entrega do imóvel;

(ii)
a escolha pelo referido índice pactuado pelas contratantes se deu ao fato de que, até a assinatura do aditivo contratual, em abril de 2020, havia uma tendência de estabilidade, para baixa, se comparada ao mesmo período do ano anterior;
(iii)
os valores mensais condiziam com os verificados nos últimos 20 (vinte) anos, sem que tivesse consciência de que a pandemia causaria variações totalmente desproporcionais no IGP-M;
(iv)
a partir de abril de 2021, devido ao reajuste anual do aluguel tal como pactuado, passou a pagar R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos), além do que já pagava (R$ 61.258,80), alcançando o montante de R$ 78.987,10 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos, que equivale a mais de 25% do valor originário em virtude do acumulado do IGP-M nos últimos 12 meses;
(v)
o fato de a tutela de urgência coincidir com o mérito da ação não representa fundamento idôneo para a postergação da análise do pedido, tal como argumentado na decisão agravada;
(vi)
outro índice corriqueiramente utilizado como referência de reajuste nos contratos de locação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), teve um acúmulo no último ano, utilizando o mês de abril como parâmetro, de tão somente 6,76% (seis vírgula setenta e seis por cento), valor bem abaixo do IGP-M;
(vii)
o IPCA reflete mais a realidade da condição financeira da população, haja vista que mede somente a variação de itens do dia a dia de uma família, sendo um índice estável;
(viii)
na hipótese de a tutela jurisdicional não ser exercida em cognição sumária, sofrerá em todos os meses subsequentes os reflexos financeiros do reajuste do contrato objeto da lide a partir do IGP-M, que foi de mais de 25% (vinte e cinco por cento) ao longo do último ano;
(
i
x)
essa tem sido a orientação dos tribunais pátrios no que toca à concessão das tutelas de urgência nas ações de revisão de contrato, o que demonstra a inexistência de óbice legal e jurisprudencial para que tal medida seja adotada; e
(x)
deve ser conferido efeito ativo ao presente recurso a fim de que seja revisto o índice de reajuste contratual previsto no instrumento entabulado entre as partes, mais especificamente que a partir da próxima parcela vincenda seja aplicado o IPCA ao invés do IGP-M, com sua confirmação pelo Órgão Colegiado.

Ao recepcionar o recurso, deferi pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a aplicação do IPCA, em substituição ao IGP-M como índice de reajuste da locação, a partir da próxima parcela do contrato celebrado entre as partes (Id 1468163).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 1553072), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Vitória Apart Hospital Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id 1446490) que, em “
ação revisional
” ajuizada em face de
Life Empreendimentos Imobiliários Ltda
. (Id processo originário 6941273), indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual é pretendida a substituição do índice de reajuste previsto no contrato de locação (IGP-M), pelo IPCA a partir da próxima parcela.

Nas razões recursais (Id 1446488), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
dentre as cláusulas do contrato de locação celebrado entre as partes, consta previsão de que o aluguel será reajustado anualmente pela variação positiva do IGP-M/FGV, apurado nos 12 (doze) meses seguintes ao termo de vistoria de entrega do imóvel;

(ii)
a escolha pelo referido índice pactuado pelas contratantes se deu ao fato de que, até a assinatura do aditivo contratual, em abril de 2020, havia uma tendência de estabilidade, para baixa, se comparada ao mesmo período do ano anterior;
(iii)
os valores mensais condiziam com os verificados nos últimos 20 (vinte) anos, sem que tivesse consciência de que a pandemia causaria variações totalmente desproporcionais no IGP-M;
(iv)
a partir de abril de 2021, devido ao reajuste anual do aluguel tal como pactuado, passou a pagar R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos), além do que já pagava (R$ 61.258,80), alcançando o montante de R$ 78.987,10 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos, que equivale a mais de 25% do valor originário em virtude do acumulado do IGP-M nos últimos 12 meses;
(v)
o fato de a tutela de urgência coincidir com o mérito da ação não representa fundamento idôneo para a postergação da análise do pedido, tal como argumentado na decisão agravada;
(vi)
outro índice corriqueiramente utilizado como referência de reajuste nos contratos de locação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), teve um acúmulo no último ano, utilizando o mês de abril como parâmetro, de tão somente 6,76% (seis vírgula setenta e seis por cento), valor bem abaixo do IGP-M;
(vii)
o IPCA reflete mais a realidade da condição financeira da população, haja vista que mede somente a variação de itens do dia a dia de uma família, sendo um índice estável;
(viii)
na hipótese de a tutela jurisdicional não ser exercida em cognição sumária, sofrerá em todos os meses subsequentes os reflexos financeiros do reajuste do contrato objeto da lide a partir do IGP-M, que foi de mais de 25% (vinte e cinco por cento) ao longo do último ano;
(
i
x)
essa tem sido a orientação dos tribunais pátrios no que toca à concessão das tutelas de urgência nas ações de revisão de contrato, o que demonstra a inexistência de óbice legal e jurisprudencial para que tal medida seja adotada; e
(x)
deve ser conferido efeito ativo ao presente recurso a fim de que seja revisto o índice de reajuste contratual previsto no instrumento entabulado entre as partes, mais especificamente que a partir da próxima parcela vincenda seja aplicado o IPCA ao invés do IGP-M, com sua confirmação pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

O Código Civil prevê que, ocorrendo situações de onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário, é admitida a revisão das obrigações contratadas e até mesmo a rescisão do contrato sem culpa para a parte vítima do desequilíbrio, conforme a redação dos seus arts. 317, 421-A e 478:

Art. 317
. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 421-A
. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

Art. 478
. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Como se sabe, ocorreu extraordinária alta do índice IGP-M, como reflexo econômico da pandemia de Covid-19, o que, a meu ver, caracteriza a imprevisibilidade referida nos dispositivos legais mencionados, a ensejar, excepcionalmente, a revisão da cláusula contratual que versa sobre o
reajuste da locação
pactuada entre as partes, com base na teoria da onerosidade excessiva, a fim de adaptá-lo à realidade.

Em que pese a prevalência nas relações contratuais, como bem observado pela MMª Juíza prolatora da decisão agravada, do princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421, parágrafo único), não existe óbice a substituição temporária do índice de reajuste pactuado (IGP-M) por outro, tendo em vista que, nas circunstâncias atuais, o critério de reajustamento previsto no contrato de locação se tornou injusto ao não mais refletir as condições do mercado atual, o que, em última análise, descortina a probabilidade do direito ao ser sustentado pelo agravante o superveniente desequilíbrio entre as partes.

Com isso, ainda que o contrato só preveja expressamente duas hipóteses para a utilização do IPCA, quais sejam, o IGP-M ser extinto ou considerado legalmente inaplicável (item 9.2 do contrato de locação), não há dúvida de que as disposições do Código Civil anteriormente transcritas autorizam a revisão dos contratos em sobrevindo desproporção ocasionada por evento extraordinário e imprevisível, como é o caso da pandemia de Covid-19.

Além disso, o fato de o segundo aditamento do contrato de locação ter ocorrido no dia 1º/04/2020 (Id 8017476 - processo originário), ou seja, já no decorrer da pandemia, com a concordância das partes quanto a
manutenção
da cláusula que versa sobre o reajuste anual do preço da locação de acordo com a variação acumulada do IGP-M, não deve constituir obstáculo ao posterior pedido de revisão contratual, formulado com a propositura da ação em 17/05/2021.

Ao que parece, àquela época não existiam seguros indicativos de que o IGP-M alcançaria tão elevados patamares nos meses seguintes, tal qual veio a ocorrer, sobretudo, a partir de junho de 2020, quando subiu de 0,28% (maio/2020) para 1,56% (junho/2020) e assim prosseguiu nos meses subsequentes até alcançar expressivos 4,34% de aumento em setembro de 2020; no acumulado do ano, o percentual foi de 23,14% – o maior índice acumulado desde dezembro de 2002.

No ano de 2021, o cenário indica instabilidade do índice: em fevereiro e abril o IGP-M alcançou 2,94% e 4,10%, respectivamente, com o acumulado de 35,77% em maio do corrente ano, o que motivou o envio de notificação extrajudicial pelo agravante, no dia 05/05/2021, propondo à agravada a substituição do índice de reajuste do contrato (Id 6941289 do proc. originário), o que foi recusado pela agravada em resposta enviada dois dias depois (Id 6941291 do proc. originário).

De igual forma, considero não ser razoável o fundamento adotado na decisão agravada de que “
não há comprovação de insuficiência de recursos para o pagamento do referido aluguel, ainda que tenha havido redução de faturamento, que também não restou devidamente demonstrado
” (Id 7628895, p. 6).

No que se refere ao aventado desconto de 40% concedido pela locadora a incidir, em maio de 2021, sobre o acumulado do IGP-M nos últimos 12 (doze) meses, tal qual alegado em sede de contrarrazões (Id 1553072, p. 12), devo considerar, dentro dos estreitos limites impostos à cognição a ser empreendida nesta Instância recursal, que tal liberalidade não obsta, por si só, a pretendida revisão das obrigações contratadas, sem prejuízo de ser demonstrado pela ora agravada, no decorrer da instrução probatória, que a benesse ofertada seria suficiente para atenuar os prejuízos alegadamente sofridos pela agravante em virtude da excepcional alta do índice pactuado.

Do que depreendo dos autos, é aparentemente incontroversa a majoração de
R$ 17.728,30
(dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) no preço da locação por força da alta do índice de reajuste pactuado, o que representa valor expressivo, mesmo se tratando o locatário de um hospital de grande porte e, a despeito de sua capacidade financeira,
não representa uma mera

reposição da moeda
, como é o escopo pretendido pelas partes ao elegerem um índice de correção monetária, já que o reajuste verificado em 2020 foi muito superior ao índice oficial da inflação, em torno de 5%.

A correção monetária visa, tão somente, a reposição do valor da moeda em virtude das perdas inflacionárias, não se tratando de meio de enriquecimento de uma das partes envolvidas na relação negocial, tanto que advertiu o eminente Min. Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da aplicação da teoria da imprevisão, que “
O
s contratos devem ser orientados segundo o princípio da boa-fé objetiva, que recomenda que um contratante atue pensando no outro contratante, respeitando os interesses daquele, suas legítimas expectativas e seus direitos, agindo com lealdade, sem abusos e sem obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir o objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes...
” (STJ, Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.783, julgado em 23/09/2020, DJe 25/09/2020).

Demandas como a presente vêm se avolumando nos tribunais pátrios em razão da demora no controle da pandemia e de seu consequente impacto na economia do país e, do que tenho observado das decisões proferidas, via de regra, em sede de liminar, reajustes superiores a 30% no preço da locação vêm sendo considerados discrepantes, por não acarretarem mera reposição do valor da moeda, mas sim, nítido desequilíbrio contratual, com ônus excessivo aos locatários.

Há notícia, inclusive, de que a Câmara dos Deputados deverá votar, em breve, uma nova regulamentação para o reajuste de alugueis no país, sendo proposta a inclusão de parágrafo único no atual artigo 18 da Lei nº 8.245/91, com vistas a limitar a correção monetária dos contratos de locação, por ela regidos, à inflação oficial do país, medida pelo IPCA.

Atualmente, a única exigência prevista na Lei nº 8.245/91 é de que o valor da locação seja periodicamente reajustado a fim de preservar o poder de compra dos proprietários, mas a escolha do índice a ser utilizado para essa correção é livre e pode ser acordada entre as partes
1
.

Por fim, entendo não haver risco de irreversibilidade do provimento e nem significativo prejuízo para a agravada, haja vista que, sendo julgado improcedente o pedido na demanda originária, poderá exigir do locatário, inclusive nas prestações vincendas do contrato de locação, que as prestações mensais sejam acrescidas das diferenças entre o índice pactuado (IGP-M) e o índice eleito em substituição (IPCA).

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrumento
e lhe dou provimento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida, determinar a aplicação do IPCA em substituição ao IGP-M como índice de reajuste da locação, cujos efeitos deverão retroagir à data da propositura da ação (17/05/2021).

É
como voto
.

1
Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LOCAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – EXTRAORDINÁRIA ALTA DO ÍNDICE IGP-M – IMPREVISIBILIDADE CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 317, 421-A E 478 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEPCIONAL REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS REUNIDOS – LIMNAR RECURSAL RATIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Ocorreu extraordinária alta do índice IGP-M, como reflexo econômico da pandemia de Covid-19, o que caracteriza a imprevisibilidade referida nos dispositivos legais mencionados, a ensejar, excepcionalmente, a revisão da cláusula contratual que versa sobre o reajuste da locação pactuada entre as partes, com base na teoria da onerosidade excessiva, a fim de adaptá-lo à realidade.

2)
Não existe óbice a substituição temporária do índice de reajuste pactuado (IGP-M) por outro, tendo em vista que, nas circunstâncias atuais, o critério de reajustamento previsto no contrato de locação se tornou injusto ao não mais refletir as condições do mercado atual, o que, em última análise, descortina a probabilidade do direito ao ser sustentado pelo agravante o superveniente desequilíbrio entre as partes.

3)
À época do segundo aditamento do contrato de locação não existiam seguros indicativos de que o IGP-M alcançaria tão elevados patamares nos meses seguintes, tal qual veio a ocorrer, sobretudo, a partir de junho de 2020, quando subiu de 0,28% (maio/2020) para 1,56% (junho/2020) e assim prosseguiu nos meses subsequentes até alcançar expressivos 4,34% de aumento em setembro de 2020; no acumulado do ano, o percentual foi de 23,14% – o maior índice acumulado desde dezembro de 2002.

4)
No ano de 2021, o cenário indica instabilidade do índice: em fevereiro e abril o IGP-M alcançou 2,94% e 4,10%, respectivamente, com o acumulado de 35,77% em maio do corrente ano, o que motivou o envio de notificação extrajudicial pelo agravante, no dia 05/05/2021, propondo à agravada a substituição do índice de reajuste do contrato (Id 6941289 do proc. originário), o que foi recusado pela agravada em resposta enviada dois dias depois (Id 6941291 do processo originário).

5
)
É aparentemente incontroversa a majoração de R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) no preço da locação por força da alta do índice de reajuste pactuado, o que representa valor expressivo, mesmo se tratando o locatário de um hospital de grande porte e, a despeito de sua capacidade financeira, não representa uma mera reposição da moeda, como é o escopo pretendido pelas partes ao elegerem um índice de correção monetária, já que o reajuste verificado em 2020 foi muito superior ao índice oficial da inflação, em torno de 5%.

6)
Demandas como a presente vêm se avolumando nos tribunais pátrios em razão da demora no controle da pandemia e de seu consequente impacto na economia do país e, do que tenho observado das decisões proferidas, via de regra, em sede de liminar, reajustes superiores a 30% no preço da locação vêm sendo considerados discrepantes, por não acarretarem mera reposição do valor da moeda, mas sim, nítido desequilíbrio contratual, com ônus excessivo aos locatários.

7)
Não há risco de irreversibilidade do provimento e nem significativo prejuízo para a agravada, haja vista que, sendo julgado improcedente o pedido na demanda originária, poderá exigir do locatário, inclusive nas prestações vincendas do contrato de locação, que as prestações mensais sejam acrescidas das diferenças entre o índice pactuado (IGP-M) e o índice eleito em substituição (IPCA).

8)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.